Tribunal: STF
Processo: RE 477979
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-05
Data de publicação: 2011-04-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA EM CASCATA. ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA STF 279. 


  




1.  Em casos como o dos presentes autos, esta Corte tem se posicionado no sentido de que para se verificar a ocorrência do denominado “efeito cascata”, seria necessário a análise de fatos e provas, procedimento vedado em sede extraordinária, a teor da Súmula STF 279. 




2.  Agravo regimental a que se nega provimento.